Tribunal: STF
Processo: Rcl 66819
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO.  CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PESSOAS JURÍDICAS. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS LIBERAIS AUTÔNOMOS (MÉDICOS). ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADIS Nº 3.391/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Hospital Memorial Fuad Chidid Ltda., contra decisão proferida pela 34ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, no Processo nº 0100671-08.2022.5.01.0034, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 
 
    2. O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Vitor Moreira Torturella, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício com a reclamante e o consequente pagamento das verbas rescisórias correspondentes.
 
    3.  Noticia que o Juízo da 34ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de diferenças salariais com base em suposto valor percebido por fora, no valor mensal de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais), referente à realização de procedimentos e cirurgias oftalmológicas. Afirma que o fato não tem relação com o tipo de serviço que o profissional médico presta, qual seja, o de clínico plantonista. 
 
    4. Sustenta, em síntese, que as decisões ora impugnadas divergem do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, assim como da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.391/DF e nº 5.625/DF.
 
    5. Requer o deferimento de medida liminar para que seja determinada a suspensão do processo de origem, em trâmite na 34ª Vara do Trabalho (TRT da 1ª Região), até decisão final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.
 
    6. Em 04/04/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada, determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação, dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral da República (e-doc. 13).
 
    7. O Juízo da 34ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT da 1ª Região) prestou as informações relatando o histórico processual (e-doc. 16).
 
    8. A parte beneficiária, em contestação, afirma que foi contratada com CTPS assinada pela reclamante, emitiu nota fiscal para outra empresa do grupo econômico empregador, não integrante na presente reclamação, a fim de receber o restante de sua remuneração. A sentença reconheceu o grupo econômico e a prática de salário por fora. Assevera que no presente caso não foi discutida a validade da “pejotização” ou licitude da terceirização de serviços. Frisa que a sentença não adentrou nesse mérito  (e-doc. 19)
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    11. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    12. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado um conjunto de decisões vinculantes desta Corte, nas quais assentada a validade constitucional de contratações diversas do tradicional vínculo celetista, inclusive mediante contrato de terceirização.

    13. Observo que, no âmbito da ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018, e no julgamento do RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020, foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais e trabalhadores terceirizados. E, na ADI nº 5.625/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022, o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 

    14.  No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, desconsiderando o contrato de prestação de serviços firmado entre o reclamante e a pessoa jurídica de titularidade do beneficiário, conforme se verifica dos seguintes excertos (e-doc. 6, p. 4-8; grifos nossos):
 
“DA RELAÇÃO ENTRE AS RECLAMADAS E DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO RECLAMANTE 
É incontroverso que o autor foi admitido pela primeira ré em 01.02.2013, como médico e que foi dispensado sem justa causa na data de 18.02.2022. 
Alega o reclamante que, além do salário consignado na CTPS no valor de R$ 4.279,89, também recebia ‘por fora’ o montante médio de R$ 87.000,00 mensais em razão de consultas ambulatoriais, cirurgias, exames de alta complexidade e plantões em emergência, atividades prestadas nos Hospitais do Grupo Assim Saúde e Memorial Saúde, os quais afirma que pertencem ao mesmo grupo econômico. 
Aduz ainda que teve que disponibilizar a pessoa jurídica Instituto Médico Viver LTDA-ME para receber a remuneração ‘por fora’. 
As reclamadas negam a tese autoral, afirmando que o autor era empregado do Hospital Memorial Fuad Chidid, primeira ré, e, concomitantemente, se credenciou para atender aos clientes dos planos Memorial e Assim, através da empresa Instituto Médico Viver. Afirmam que Instituto Médico Viver e o autor não atuavam somente para os pacientes cadastrados nas rés, já que possuíam clínicas especializadas em Copacabana e no Município de São João de Meriti.  
Argumentam também que Instituto Médico Viver possuía outros médicos cadastrados nas operadoras de saúde Assim e Memorial, que poderiam se fazer substituir sem interferências das rés e que as notas fiscais juntadas aos autos não se referem somente aos procedimentos feitos pelo autor, pois foram emitidas em nome do Instituto Médico Viver. 
Percebe-se das argumentações que a questão principal nos autos é perquirir se todo o trabalho prestado pelo reclamante teve como beneficiário um empregador único, referente a um grupo econômico, ou se existe a possibilidade de seu labor ser distinguido em uma parte relativa a seu vínculo celetista e outra relativa a um vínculo de natureza cível, que envolve outras prestadoras de serviços. 
Após a reforma trabalhista, para configuração de grupo econômico deve restar comprovada a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes (art. 2º, § 3º da CLT). 
No caso em tela, a prova oral elucidou a controvérsia, tendo o preposto da ré confessado que as reclamadas pertencem ao mesmo grupo econômico. A testemunha Marcelo também comprovou a relação das reclamadas ao afirmar o Grupo Memorial possui participação majoritária em todo o Grupo Assim e que os hospitais listados no polo passivo faziam parte de rede exclusiva e verticalizada das operadoras Assim e Memorial com objetivo de reduzir os custos. 
(...)  
Ante o exposto, tenho por configurado o grupo econômico entre as reclamadas, por comprovado o interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta.  
(...) 
(...) restou comprovada a alegação aposta na peça de ingresso, no sentido de que o reclamante foi obrigado disponibilizar a pessoa jurídica Instituto Médico Viver LTDA-ME para receber a remuneração ‘por fora’, uma vez que os Hospitais não remuneravam diretamente os médicos pelas cirurgias realizadas.
No que se refere à alegação de que havia outros médicos do Instituto Médico Viver LTDA-ME credenciados nas operadoras, competia às reclamadas comprovar o fato, na forma do art. 818, II da CLT. Contudo, não trouxeram aos autos quaisquer documentos que evidenciassem tal fato, se limitando a informar os nomes nas peças de defesa.  
(...)
Registre-se ainda que não é crível que as notas fiscais acostadas pelo autor não sejam referentes aos serviços por ele prestados, uma vez que diversos documentos relativos aos honorários devidos pelos Hospitais tem como prestador: Instituto Viver / Dr. Vitor Torturella’, como no id. 2e0cb1e. 
Além disso, a pessoa jurídica Instituto Viver foi descredenciada do Memorial Saúde em 18.02.2022 (id. 236e137), ou seja, no mesmo dia em que o autor foi demitido sem justa causa pela primeira ré, o que denota que a prestação de serviços pela PJ era vinculada aos serviços do autor. 
Desse modo, concluo que o reclamante recebia através da pessoa jurídica Instituto Viver remuneração ‘por fora’, referente às cirurgias e procedimentos realizados em favor das reclamadas. 
Como as rés não demonstraram, ainda que por meio de amostragem, incorreções na planilha acostada no id. 228138d, tenho que o autor recebia o valor médio de R$ 87.000,00 por mês ‘por fora’ durante todo o período imprescrito.
(...)
DA RESPONSABILIZAÇÃO DAS RECLAMADAS
 Configurado, pois, o grupo econômico, impõe-se reconhecer a responsabilidade solidária das reclamadas no pagamento das verbas deferidas na presente reclamação.
(...)
III- DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos, condenando as reclamadas, solidariamente, ao cumprimento de obrigação de fazer - proceder à retificação do salário na CTPS do autor - e ao pagamento dos títulos abaixo discriminados, já liquidados por meio do sistema PJECALC, conforme cálculos anexos que passam a fazer parte integrante da presente sentença:
(...)
Resumo dos cálculos anexados 
Líquido devido ao autor: R$ 1.974.308,39 
Imposto de renda: R$ 252.242,54 
Honorários adv. autor: R$ 223.361,01 
Cota previdenciária: R$ 258.549,63 
Custas: R$ 31.782,54 
Total devido pelas reclamadas: R$ 2.740.244,11.”
 
    15. Tenho que o reconhecimento da relação de emprego em questão se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais, conforme visto, não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Com efeito, o ato reclamado evidencia que, a despeito do contrato de prestação de serviços médicos firmado entre as partes, as autoridades reclamadas reconheceram a existência do tradicional vínculo de emprego celetista entre eles, afastando-se da jurisprudência vinculante desta Corte. 

    16. Vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por suposta pejotização, esta Suprema Corte vem decidindo na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: 

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO PROVIDO. 
1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 
2. Por esse motivo, apesar da decisão impugnada ter sido proferida antes da conclusão do julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), verifico que o recurso interposto com base no Tema 725 foi obstado pela ausência de transcendência da matéria, segundo a compreensão da autoridade reclamada, a sugerir, consequentemente, que a solução do presente caso observe as diretrizes desta CORTE quanto ao ponto. 
3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”
 (Rcl nº 39.351-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 21/05/2020; grifos nossos). 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.”
 (Rcl nº 60.822-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/12/2023, p. 02/02/2024; grifos nossos)

    17. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
  
    18. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
  
    19. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa.” (grifos nossos).
 
    20. No mesmo sentido, transcrevo trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, a corroborar o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    21. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se. 
Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator